Tribunal: STF
Processo: ARE 1341229
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “SERVIDOR(A)PÚBLICO(A)ESTADUALAPOSENTADO(A) Contribuição Previdenciária Déficit atuarial Sentença de improcedência Inconformismo da parte autora. Não há que se falar em afastamento da cobrança previdenciária que exceder ao valor salário mínimo sobre proventos de aposentadoria do(a) servidor(a) aposentado(a),por aplicação do artigo 149, §1º-A, da CF, art. 9º, §1º, da EC nº 103/19, art. 9º, §2º da LCE nº 1.012/07 e Decreto Estadual nº 65.021/20 (que apenas regulamenta a matéria prevista na LC nº 1.354/20, art. 31) Medida visando ao equilíbrio do sistema previdenciário Não cabe ao Poder Judiciário reduzir ou suprimir alíquota de contribuição previdenciária prevista em lei Sentença de improcedência que não merece qualquer reparo. Sentença que julgou improcedente o pedido deve ser mantida por seus próprios fundamentos Recurso a que se nega provimento.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 40, § 18 e 149, § 1º-A, todos da CF. Sustenta, em essência, que a questão “a ser dirimida no presente, gira em torno da omissão da norma constitucional gravada no artigo 149, § 1º-A, e Art. 40, § 18, da CF/88, acerca de exigir da Administração Pública o dever ou não de divulgar publicamente o cálculo atuarial para efeito de recolher contribuição previdenciária dos inativos e pensionistas sobre aquilo que exceder um salário mínimo nacional nos respectivos proventos, benefícios e pensões”.



     O Supremo Tribunal Federal, nas ADIs 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367, apreciará a constitucionalidade de dispositivos da Emenda Constitucional nº 103, de 12 de novembro de 2019, que altera o sistema de previdência social e estabelece regras de transição e disposições transitórias. 



    Diante do exposto, determino o sobrestamento do recurso até o julgamento das ADI 6254, 6255, 6258, 6271 e 6367.



    Aguarde-se na Secretaria.



    Publique-se. 



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator